Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705032-16.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NATASHA CRISTINA FELIX DE NOGUEIRA E SOUSA RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 3. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. O DSM-5, de 2014, considerado a bíblia da psiquiatria mundial, apresentou, em capítulo autônomo, as modificações implementadas a partir do DSM-IV (no próprio DSM-5), com destaque para o Transtorno do Neurodesenvolvimento, categoria na qual se enquadra o transtorno do espectro autista: O transtorno do espectro autista é um novo transtorno do DSM-5 que engloba o transtorno autista (autismo), o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação do DSM-IV. Ele é caracterizado por déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesse e atividades. (American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5, Tradução Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al. Revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... et al. 5 ed., Porto Alegre: Artmed, 2014, p. 809). 5. O DSM-5 determina, para o diagnóstico, a indicação da gravidade do prejuízo da comunicação social e em padrões de comportamento restritos e repetitivos, sendo necessário classificar o diagnóstico, que pode ser Nível 1: exigindo apoio; Nível 2: exigindo apoio substancial e Nível 3: exigindo apoio muito substancial. 6. O DSM-5 determina, ainda, que o diagnóstico especifique se o transtorno é: a) Com ou sem comprometimento intelectual concomitante; b) Com ou sem comprometimento de linguagem concomitante; c) Associado a alguma condição médica ou genética conhecida ou fator ambiental; d) Associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental; e) Com catatonia. 7. A Lei no 12.764/2012 não diferencia os graus de Transtorno do Espectro Autista para fins de enquadramento como pessoa com deficiência. 8. A utilidade que tem sido identificada, com frequência, no diagnóstico tardio de pessoas sem qualquer déficit, tem sido o ingresso em concursos públicos pelas cotas de pessoa com deficiência. Uma iniciativa de nobreza, que é a proteção e o amparo a vulneráveis, está sendo desvirtuada. 9. É incabível interpretação para incluir todas as pessoas com TEA como pessoas com deficiência para fins de concurso público, sem distinção e análise casuística, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 10. O laudo juntado pela própria autora concluiu que: “Insta salientar que a paciente possui capacidade de exercer suas atividades laborais, pois não apresenta prejuízos cognitivos, ademais a neurodiversidade não é uma patologia mental e sim um funcionamento psicossocial destoante da média populacional, requerendo antes de tudo, adaptação do meio, assim como a qualquer característica que possa ser considerada diversa, portanto, não há incapacitação civil ou laboral.” [grifo na transcrição]. 11. O poder de persuasão de uma metáfora inspirada nos Jogos Paralímpicos de Paris, inaugurados em 28/8/2024, data da assinatura deste acórdão, reforça a conclusão do voto: assegurar à autora o direito de tomar posse com vantagem incomensurável em detrimento de outras pessoas com deficiência, sem que tenha qualquer déficit diagnosticado, seria, numa expressão popular, assegurar a um jogador de futebol, sem deficiência visual, jogar uma partida com cegos. Nesse esporte, com equipes de cinco atletas cada, quatro deles em linha, apenas o goleiro enxerga. 12. O exemplo merece um parágrafo a mais sobre equidade: no futebol para deficientes visuais, todos os jogadores, exceto os goleiros, utilizam uma venda negra sobre os olhos para que nenhum deles fique em vantagem. Eventualmente, pode haver entre os atletas um ou outro com visão residual. A venda iguala-os na deficiência. 13. Assegurar a posse da autora no cargo pretendido seria validar uma partida de futebol com cegos, em que ela jogou sem deficiência visual e sem venda nos olhos. Marcou um gol de mão e quer sua validação. O juiz não precisa consultar o VAR para decidir que foi pênalti. 14. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Remessa necessária conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 23, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, 1o, §1o, incisos I e II, 2o, inciso V, e 3o, inciso IV, alínea “c”, todos da Lei no 12.764/2012, 4o, §1o, 5o e 6o, todos da Lei no 13.146/2015, 485, inciso V, 503, §1o, e 926, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 2o, da Lei no 8.112/1990, sustentando ser devido o reconhecimento do direito a participar de concursos públicos na condição de portadora de deficiência, porquanto demonstrado que é portadora do Transtorno do Espectro Autista – TEA. Assevera que o decisum objurgado afronta a coisa julgada material, pois contraria entendimento judicial firmado transitado em julgado, razão pela qual incorre em vício de prejudicialidade externa, bem como contraria o princípio da vinculação ao edital. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 5a Região, do TJDFT, do TJMG e do TRF 1a Região. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 23, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, 1o, §1o, incisos I e II, 2o, inciso V, e 3o, inciso IV, alínea “c”, todos da Lei no 12.764/2012, 4o, §1o, 5o e 6o, todos da Lei no 13.146/2015, 485, inciso V, 503, §1o, e 926, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 2o, da Lei no 8.112/1990, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.104.948/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/4/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 23, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024